Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800835-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: MOISES FONTELES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0800835-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817898-73.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. HILDEBRANDO G. BARROS NETO - OAB/PA 11.114

PACIENTE: MOISÉS FONTELES DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c ART. 288 e 299, TODOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DE FILHO MENOR NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Moisés Fonteles de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá. O paciente foi preso preventivamente em 13/09/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP).

2.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e pleiteia o relaxamento da segregação; a substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a alegação de imprescindibilidade para os cuidados de filho menor de seis anos com deficiência justifica a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

A decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada, pois se baseia na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, especialmente pelo suposto envolvimento em roubo de carga de alto valor, associado a outros corréus, além da confecção e uso de documentos falsos.

6.

O contexto dos autos evidencia risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da medida extrema para preservar a ordem pública e evitar novos ilícitos.

7.

A alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor com deficiência não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

8.

A jurisprudência dominante entende que a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não impede a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

9.

Ademais, a genitora do menor não comprovou qualquer impossibilidade de cuidar da criança, limitando-se a alegar dificuldades financeiras, sem apresentar documentação que corroborasse sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade concreta dos delitos imputados, associada ao risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para a preservação da ordem pública.

3.

A mera alegação de imprescindibilidade para os cuidados de filho menor não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária comprovação inequívoca da impossibilidade de outra pessoa assumir tal responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020; STJ, AgRg no HC 764589/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0800835-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817898-73.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. HILDEBRANDO G. BARROS NETO - OAB/PA 11.114

PACIENTE: MOISÉS FONTELES DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c ART. 288 e 299, TODOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MOISES FONTELES DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em
13/09/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 288, parágrafo único e art. 299, caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Aduz que o demandante é imprescindível aos cuidados do filho menor de 6 (seis) anos com deficiência, sendo o único responsável pelo seu cuidado, possuindo residência fixa, o que demonstra a viabilidade de substituição da segregação por prisão domiciliar com a imposição de monitoramento eletrônico.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação e/ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, com a fixação de monitoramento eletrônico ou ainda a aplicação de medidas cautelares diversas e no mérito, pela confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se informações a autoridade coatora, bem como manifestação do órgão ministerial.

O Juízo originário atendeu a solicitação na data de 30/01/2025 por meio da petição ID 24561132.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 24597957).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Segundo consta dos autos e dos informes do Juízo o paciente
MOISÉS FONTELES DE ARAÚJO e os demais corréus,
foram
denunciados em 23/10/2024
, pela prática dos crimes de roubo majorado (Art. 157, §2º, II, §2º-A, I), associação criminosa (art. 288
)
e falsidade ideológica (art. 299), estando todos os referidos tipos constantes no CPB, tendo sido supostamente praticados no dia 01/08/2022.

Destaca-se que foi decretada sua prisão em 11/09/2024, tendo sido custodiado em
13/09/2024.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Com base nas informações constantes dos autos o fato delituoso demandou uma resposta firme do Estado para prevenir a perpetuação de novos ilícitos, o que justificou a privação da liberdade do demandante, medida imprescindível para salvaguardar a ordem pública.

Conforme se observa na peça acusatória (ID

24415015, pág. 12), o coacto fora denunciado pela suposta prática do delito de roubo de transporte de carga, associado a outros corréus, ocasião em que foram subtraídos 5.855 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco) carteiras de cigarros, 16 (dezesseis) unidades de barbeador, 24 (vinte e quatro) isqueiros Bic Mini, 48 (quarenta e oito ) isqueiros Bic Max, 6 (seis) caixas de Mentos e 6 (seis) unidades de Energético Everlast, totalizando o valor de R$ 46.278,36 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), além de um aparelho telefônico funcional pertencente à empresa/vítima Bat Brasil – Souza Cruz, e conforme consta no documento acostado aos autos (ID nº 24411804, pág. 3), o paciente confessou perante a autoridade policial a fabricação e utilização de documentos falsos, configurando o crime de falsidade ideológica.

Os depoimentos das testemunhas e outros elementos probatórios constantes do Inquérito Policial (ID 24411800, pág. 34) corroboram que a conduta delitiva do demandante, ao colocar em risco a ordem pública, justificou a adoção de medidas enérgicas, de modo que a fundamentação da decisão do Juízo se mostra plenamente adequada e deve ser mantida.

Esta fundamentação integra o conjunto probatório que sustenta a necessidade de ação firme do Estado, a fim de evitar a continuidade das práticas criminosas.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1.
"A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal"
(AgRg no RHC n . 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 2. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta praticada, porquanto indicado o envolvimento do paciente em roubo majorado a estabelecimento comercial, com emprego de armas de fogo, sendo funcionários, ex-funcionário e cliente mantidos com restrição de liberdade, com tentativa de fuga utilizando moto da vítima e outra parte do trajeto da evasão com uso de carro de motorista de aplicativo, ameaçado com espingarda pelo paciente .3. Não há que se falar em extemporaneidade, já que a prisão preventiva foi decretada apenas alguns dias depois dos fatos, não sendo a passagem de 7 meses para o cumprimento do mandado de prisão suficiente para extinguir a necessidade da segregação.4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública .5. Tendo em vista que o paciente teve mandado em aberto durante 7 meses e que foi preso em 30/10/2023, não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo com base, unicamente, na perspectiva de que a instrução processual irá se prolongar demasiadamente, presumindo a letargia processual.6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão e/ou a substituição por prisão domiciliar, sob alegação de que o paciente é pai e único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos, o qual necessita de cuidados especiais, não gera de imediato o direito do demandante de usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
GENITOR
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AO FILHO MENOR NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO. I - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente .Precedentes. II - O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. III - No caso dos autos, conforme consignado pelo Tribunal a quo a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade do ora agravante aos cuidados de seus filhos . IV - Para desconstruir as conclusões alcançadas na origem seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória do caso em apreço, providência que é vedada em sede de habeas corpus.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 764589 PR 2022/0258038-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

A autorização para esses casos necessita de comprovação inequívoca e adequada, de que o coacto é o
único responsável por este
. Nada disso foi devidamente explicado e comprovado, tendo a defesa apenas apresentado certidão alegando tais informações, sem qualquer comprovação que as corroborem.

Nesse sentido:

“(...) Assim, a prisão preventiva deverá ser aplicada como exceção, quando não for suficiente a imposição de outra medida cautelar, como no caso, a prisão domiciliar.

Ocorre que, na hipótese, além da devida fundamentação da prisão preventiva, sequer restou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da sua filha menor, capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, consoante se extrai do seguinte excerto do voto condutor do v. acórdão guerreado, senão vejamos:

"Por derradeiro, a d. defesa vindica a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com lastro no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que assegura o benefício quando o agente for o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 (doze) anos de idade. De fato, há prova de que o paciente possui uma filha de tenra idade, que conta com apenas 3 (três) anos completos (ID 31521943, p. 15). Não obstante, está claro que ele não é o único responsável pelos cuidados da criança, na medida em que a menina reside com a mãe A. P. D. S. C., companheira do paciente.

O mero fato de A. P. D. S. C., ter singelamente declarado em escritura pública (ID 31521943, p. 16) que o paciente 'é o único provedor do lar' não é suficiente para fazer prova de que o núcleo familiar se encontra em situação de penúria financeira ou de abandono, de sorte que, numa primeira análise da questão, não se detectam motivos justificantes da concessão da prisão domiciliar humanitária.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar" [...]. Em face do que acima fundamentado, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva na espécie, uma vez que a elevada periculosidade do paciente e a gravidade concreta restam devidamente evidenciadas' (fls. 197, grifei). À míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. (...)”

(STJ - HC: 728035, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/03/2022)

Ademais, a genitora do menor não demonstrou nenhuma condição que a impeça de cuidar do filho, limitando-se a alegar que está desempregada e que não tem condições de prover o sustento necessário, sem apresentar qualquer documentação para comprovar essa afirmação. Além disso, a própria declaração anexada pela defesa confirma que o menor está sob os cuidados da mãe, o que evidencia que o paciente não é o único responsável nem imprescindível para a assistência da criança.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do demandante.

É como
voto
.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025